Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO. VALORES. QUINHÃO HEREDITÁRIO ATRIBUÍDO À RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA PERANTE JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de deliberação a respeto de impugnação à constrição dos valores que compõem o quinhão hereditário atribuído à recorrente, em virtude do deferimento de penhora no rosto dos autos.
2. O efeito devolutivo pode ser compreendido sob a perspectiva da extensão e da profundidade. 2.1. No caso, não há dúvida a respeito da impugnação do capítulo relativo à impugnação à penhora. 2.2. Assim, todos os argumentos a esse respeito estão igualmente incluídos no efeito devolutivo sob a perspectiva da sua profundidade. 2.3. Este Egrégio Tribunal de Justiça não fica limitado, em verdade, às eventuais alegações articuladas pelas partes a respeito das regras jurídicas aplicáveis ao caso concreto. 2.4. Não há, em verdade, inovação recursal no caso em exame.
3. As decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, fenômeno endoprocessual, o que impede a ocorrência de nova deliberação a respeito de determinado tema no mesmo processo. Na hipótese em exame, no entanto, a pretensão ora exercida pela recorrente decorre de impugnação aos atos de constrição determinados pelos Juízos da 2a Vara Cível e do 2o Juizado Especial Cível, ambos da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 3.1. Nos termos do art. 505 do CPC, ademais, não pode haver nova deliberação judicial a respeito de questões já decididas. 3.2. Ressalta-se, ainda, que as questões relativas à impugnação à penhora devem ser debatidas nos autos do processo onde houve a determinação da constrição.
4. Apelação conhecida e desprovida.